Tribunal: CARF
Processo: 13609.001169/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001169/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.587 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LUCIANA CAMPOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001169/2009-26
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001169/2009-26

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra LUCIANA CAMPOS DA SILVA, CPF 807.900.626-15, foi emitida a
Notificação de Lançamento à fl. 07, na qual foi formalizada a exigência de multa por
atraso na entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, no
valor de R$ 3.261,89.
Na declaração apresentada foi apurado imposto devido no valor de R$21.745,94.
Ocorrida a ciência em 22/07/2009, fls. 6 e 7, a interessada apresenta, em 18/08/2009, fl.
89, a impugnação às fls. 1 a 3, alegando, em síntese, que não recebeu o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora e apresentou a declaração de ajuste anual assim que foi
juntado aos autos do processo trabalhista que movia contra a Casa Bahia Comercial
Ltda. o comprovante de recolhimento do imposto retido na fonte sobre os rendimentos
pagos pela empresa em decorrência da ação judicial. Afirma que é leiga acerca da
legislação tributária e que não tem condições financeiras para pagar o débito. Requer o
cancelamento da multa lançada e a troca do modelo da declaração apresentada, do
simplificado para o completo, por lhe ser mais favorável.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A base de cálculo da multa é o valor do imposto devido, não obstante tenha havido
antecipações e retenções pelas fontes pagadoras e o imposto a pagar tenha sido
integralmente quitado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
c) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a exigência
d) erro na transmissão da declaração - alteração de modelo simplificado para
modelo completo, por ser menos oneroso
É o relatório.

Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001169/2009-26

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, registre-se que o lançamento diz respeito à multa por atraso na
entrega da declaração do exercício 2008, não sendo objeto de apreciação o resultado
do ajuste anual do referido exercício. Não obstante, tendo em vista a possibilidade de
alteração do valor do imposto devido apurado na declaração em decorrência da
mudança de modelo, cumpre esclarecer que tal alteração não é possível, conforme o
disposto no art. 57 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Parágrafo único. Relativamente às declarações apresentadas até o exercício de 1998,
inclusive, será permitida a sua retificação se o contribuinte, obrigado a utilizar o
modelo completo, optou pelo modelo simplificado.
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece,
conforme art. 3o do Decreto-lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução
ao Código Civil Brasileiro.
O art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, determina:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001169/2009-26

“Art. 7o - A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.” (grifos acrescidos)
As condições que obrigam à apresentação da declaração do exercício 2008 são
as estabelecidas no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 820, de 11 de fevereiro de
2008, a seguir transcrito:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2007:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa
individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito
à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 78.821,40 (setenta e oito mil, oitocentos
e vinte e um reais e quarenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2007 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2007;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou, em qualquer mês, à condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa
condição em 31 de dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à
aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art.
39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Conforme consta da declaração apresentada e dos documentos que instruem os
autos, a contribuinte auferiu no ano-calendário 2007 rendimentos tributáveis acima de
R$15.764,28, estando, portanto, obrigada à entrega da declaração de ajuste anual do
exercício 2008.
A contribuinte apresentou sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008
em 22/07/2009, fl. 6, 15 meses/fração após o término do prazo legal. Assim, está
caracterizada a hipótese prevista no art. 88, inc. I, da Lei no 8.981, 20 de janeiro de
1995, ora transcrito:
"Art. 88 - A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica :
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda devido,
ainda que integralmente pago;
II - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.587 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001169/2009-26

§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas UFIR, para as pessoas físicas;”
O art. 27 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que a referida
multa “é limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor
mínimo de que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o
disposto no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.” No caso, foi exigida
multa por atraso na entrega da declaração no montante de R$ 3.261,89 equivalente a
15% (quinze por cento) do valor do imposto devido nela apurado (1% x 15 x
R$21.745,94), em estrita obediência a legislação de regência.
Conforme art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional - CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. A contribuinte alega que não tem condições financeiras
para pagar a multa. A respeito, registre que, de acordo com o inciso VI do art. 97 do
CTN, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Ocorre que não há
dispositivo de lei que ampare as razões da interessada.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em afastar a infração contida neste lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Original